Tribunal: TJPA
Processo: 0810344-69.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810344-69.2025.8.14.0000

PACIENTE: WLACKSON DE SOUZA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810344-69.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0811448-10.2024.8.14.0040

HABEAS CORPUS

PACIENTE: WLACKSON DE SOUZA VIEIRA

IMPETRANTE: DR. CARLOS EDUARDO ROCHA MUSSOLINI – OAB/MG 120.643

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE COMPARECIMENTO PRESENCIAL A CENTRO DE ATENÇÃO AO HOMEM LOCALIZADO EM CIDADE DIVERSA DA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. DESPROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de acusado contra decisão da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, que deferiu medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei nº 11.340/2006, impondo, além de restrições de contato e aproximação, o comparecimento do paciente ao Centro de Atenção ao Homem – HAV, situado em Parauapebas/PA, sob pena de decretação de prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição de comparecimento presencial do paciente a programa de acompanhamento em cidade distinta de sua residência configura restrição desproporcional e ilegal ao direito de locomoção; (ii) estabelecer se as demais medidas protetivas de afastamento e proibição de contato encontram respaldo fático e jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento compulsório a instituição localizada em cidade diversa da residência do paciente, sem viabilidade de atendimento remoto, impõe deslocamento irrazoável e desproporcional, caracterizando constrangimento ilegal ao direito de locomoção (CF, art. 5º, XV).

A medida de comparecimento presencial ao Centro de Atenção ao Homem não encontra amparo suficiente no contexto fático, revelando ausência de razoabilidade.

As medidas de afastamento e proibição de contato, previstas no art. 22, III, “a”, “b” e “c”, da Lei nº 11.340/2006, permanecem válidas, porquanto fundamentadas em indícios de violência psicológica e ameaças, visando resguardar a integridade física e moral da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

A imposição de medida protetiva que determina comparecimento presencial do paciente a instituição localizada em cidade diversa de sua residência viola o princípio da razoabilidade e configura constrangimento ilegal ao direito de locomoção.

Medidas protetivas de afastamento e proibição de contato previstas na Lei Maria da Penha permanecem válidas quando devidamente fundamentadas em elementos de risco à integridade da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XV; Lei nº 11.340/2006, art. 22, III, “a”, “b” e “c”; Lei nº 13.641/2006, art. 24-A.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
e
CONCEDER PARCIALMENTE
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810344-69.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0811448-10.2024.8.14.0040

HABEAS CORPUS

PACIENTE: WLACKSON DE SOUZA VIEIRA

IMPETRANTE: DR. CARLOS EDUARDO ROCHA MUSSOLINI – OAB/MG 120.643

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar, impetrado em favor de
WLACKSON DE SOUZA VIEIRA
, contra ato proferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, nos autos de nº 0811448-10.2024.8.14.0040.

Consta nos autos que o Paciente teve contra si deferidas medidas protetivas no âmbito da Lei 11.340/06, nos seguintes termos:

“(...)

Segundo consta da representação, a vítima relata estar sofr3endo violência psicológica e ameaças por parte do ex marido e requer medidas de afastamento.

Eis o relato necessário. Passo a decidir.

Dispõe o art. 22 da Lei nº 11.340/06 que, uma vez constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o magistrado poderá aplicar, de imediato, ao agressor, as medidas protetivas de urgências elencadas no referido dispositivo, bem como outras que se fizerem necessárias.

Analisando o pedido formulado, verifica-se a presença de elementos indicativos da prática de violência doméstica e familiar perpetrada pelo requerido que autorizam a aplicação de medidas protetivas de urgência, a fim de preservar a integridade moral e física da requerente.

Não é conveniente nem seguro que a requerente passe pelo extremo constrangimento de ter que suportar a presença daquele que a teria agredido e ameaçado. Nesse sentido, é imprescindível, até ulterior deliberação, que a requerida não tenha contato com o requerente, mostrando-se adequadas a esta finalidade as medidas mencionadas no art. 22 da Lei n° 11.340/06.

Diante da narrativa presente no auto de informação policial, verifica-se, tomando por base as finalidades e parâmetros da Lei nº Maria da Penha e do Código de Processo Penal Brasileiro, que a medida mais adequada ao caso é a aplicação das cautelares protetivas previstas no artigo supramencionado. Deste modo, fixo, em favor da vítima, as seguintes medidas protetivas, que obrigam o agressor:

A) Abster-se de se aproximar voluntariamente da ofendida, de seus familiares, e das testemunhas, a menos de 200 (duzentos) metros, e não manter contato, por qualquer meio de comunicação com a mesma ou com familiares dessa);

B) Não frequentar doravante os mesmos lugares habitualmente frequentados pela ofendida;

O agressor deverá comparecer, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, ao CENTRO DE ATENÇÃO AO HOMEM – HAV
. Por essa razão, oficie-se ao Centro (Email: centrodeatencaohav@parauapebas.pa.gov.br, telefone:(94)99107-7982,Endereço provisorio: Rua D,113,Cidade Nova ( entre as ruas 2 e 3), informando todos os dados cadastrais do agressor (nome completo, endereço, telefone), para que adote as providências necessárias para a inclusão do requerido.

O descumprimento das medidas cautelares impostas poderá importar na DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
do representado.

Ademais, destaque-se que Lei nº 13.641/06, incluiu ao rol dos crimes da Lei Maria Penha o ato de descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, com pena de detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos (art. 24-A), de modo que aquele que descumprir medida protetiva, além de poder ter sua prisão preventiva decretada, incorrerá em crime.

(...)” [
destaquei
]

Aduz o impetrante que a decisão impugnada carece de fundamentação concreta, ressaltando que o Órgão Ministerial não teve ciência do feito de forma tempestiva e que o demandante reside na cidade de Belo Horizonte.

Narra ainda, que oferecida contestação, a ofendida devidamente intimada do deferimento das cautelares, manifestou-se pela manutenção destas, sobrevindo nova decisão sem a oitiva ministerial, na qual consignou a autoridade coatora:

“(...)

Tratam-se de autos de medida protetiva.

Foi deferido o pedido de fixação de medidas protetivas de urgência, motivo pelo qual entendo que os presentes autos devem ser arquivados.

As partes foram intimadas e a vítima solicitou revogação das medidas. Instado, o MP se manifestou de forma desfavorável.

Indefiro pedido.

Oficie-se à autoridade policial:

I. Dando ciência da decisão que analisou o pedido de medidas protetivas.

II. Informando que em caso de remessa de IPL, a distribuição deverá ser por prevenção ao número destes autos.

Cumpridas as determinações acima, ARQUIVE-SE

(...)” [
destaquei
]

Neste contexto, pugna:

“
A) A concessão da medida liminar para sobrestar as Medidas Protetivas de Urgência até o julgamento final da ordem;

B) A CONCESSÃO FINAL DA ORDEM para que seja declarada nula a Decisão que determinou as medidas protetivas de urgência;

C) SUBSIDIARIAMENTE, A CONCESSÃO FINAL DA ORDEM para que sejam revogadas as medidas protetivas haja vista a ausência de qualquer tipo de violência e a consequente desnecessidade das medidas.”

O pleito emergencial foi deferido, para sobrestar as Medidas Protetivas de Urgência decretadas em desfavor do demandante até o julgamento final da ordem (Id. 27154401).

As informações foram prestadas, conforme Id. nº. 27212636, oportunidade na qual a autoridade impugnada destacou:

“(...)

Informo que trata-se de Medidas Protetivas de Urgência requeridas pela ex companheira do impetrante. Consta nos autos que no dia 24.07.2024 a ofendida procurou a DEAM e relatou que possui um filho com o ex companheiro e estão em fase de guarda e separação de bens. Declarou que o ex marido está a pressionando a entregar o filho para ele, sob ameaças de que possui fotos íntimas dela. Disse ainda que ele é engenheiro da computação e teme ter sido hakeada, pois o mesmo tem acessos a conversas e fotos que só existiam em seu celular. Informou ainda que quando morou em Belo Horizonte, havia uma câmera escondida, sem que ela soubesse, e que nesta, teria vídeos íntimos seus e que ele estava a ameaçando de usá-los contra a mesma. Diante disso, temendo por sua integridade, a ofendida declarou se sentir ameaçada e coagida.

As medidas foram deferidas, sendo:

A) Abster-se de se aproximar voluntariamente da ofendida, de seus familiares, e das testemunhas, a menos de 200 (duzentos) metros, e não manter contato, por qualquer meio de comunicação com a mesma ou com familiares dessa); B) Não frequentar doravante os mesmos lugares habitualmente frequentados pela ofendida;

No ID 124253976, o requerido pugnou pela revogação das Medidas. A requerente foi intimada se manifestou no interesse de manter as medidas. (ID 127936335).

O Ministério Público se manifestou desfavoravelmente ao pedido de revogação. ID 128359144.

No id 134440110, foi proferida a decisão de indeferimento de revogação das Medidas Protetivas e arquivado os autos.

(...)”

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
conceção
da ordem (Id. 27653020).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Observando as medidas protetivas deferidas em desfavor do paciente, entendo que falta-lhes razoabilidade e amparo fático, ao menos em relação a que determinou o comparecimento do coacto ao Centro de Atenção ao Homem – HAV, para acompanhamento psicológico, localizado na cidade de Paragominas, no prazo de 5 (cinco) dias, especialmente se for considerado que o paciente reside na cidade de Belo Horizonte, conforme documentação acostada aos autos (Id. 27095571, p.7).

Ademais, o próprio Centro de Atenção ao Homem informou a impossibilidade de atendimento remoto, impondo-lhe deslocamento irrazoável, com ameaça de prisão em caso de descumprimento.

Desta feita, entendo que tal imposição representa restrição desnecessária e desproporcional ao direito de locomoção do demandante, protegido pelo art. 5º, XV, da Constituição, configurando verdadeiro constrangimento ilegal.

De outro lado, quanto as demais cautelares impostas ao paciente (abster-se de se aproximar voluntariamente da ofendida, de seus familiares, e das testemunhas, a menos de 200 (duzentos) metros, e não manter contato, por qualquer meio de comunicação com a mesma ou com familiares dessa e de não frequentar doravante os mesmos lugares habitualmente frequentados pela ofendida) vejo que a decisão se encontra devidamente fundamentada, nos termos do art. 22, III, a’, b’ e c’ da Lei 11.340/06.

Ante o exposto,
conheço
do presente habeas corpus, ratifico a liminar deferida e
concedo parcialmente a ordem,
para revogar a medida de comparecimento presencial do paciente ao Centro de Atenção ao Homem, reestabelecendo as demais medidas protetivas fixadas na origem.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/10/2025